Tribunal: TJSP
Processo: 0009580-38.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INVIÁVEL – RÉ CAPTURADA NA POSSE DIRETA DA 'RES FURTIVA' – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL APOIADA NOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS AGENTES DA LEI – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA) - NÃO ACOLHIMENTO – REQUISITOS AUSENTES PARA RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL – VALOR DA 'RES FURTIVA' NÃO

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INVIÁVEL – RÉ CAPTURADA NA POSSE DIRETA DA 'RES FURTIVA' – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL APOIADA NOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS AGENTES DA LEI – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA) - NÃO ACOLHIMENTO – REQUISITOS AUSENTES PARA RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL – VALOR DA 'RES FURTIVA' NÃO SE REVELA ÍNFIMO – DOSIMETRIA – COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO, S. 545 E TEMA 585 AMBOS DO COL. STJ – REDUÇÃO DA PENA – CRIME CONTINUADO – MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.